Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ORDENS DE EMENDA NÃO ATENDIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA EQUIVOCADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Ainda que o juiz possa controlar de ofício o valor da causa, a matéria não pode ser suscitada pela parte autora, sobretudo em apelação ou posteriores embargos de declaração, por preclusão e boa-fé processual, visto que a ela incumbe conferir o valor da causa ao propor a ação e não pode pretender a alteração posteriormente, quando for de seu interesse modificar o valor dado à causa.
3. A Corte Superior já decidiu pela possibilidade de condenação do autor-apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença extintiva do processo, quando o réu integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.